Tribunal: TJDFT
Processo: 0714220-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de débito com pedido de tutela antecipada e condenação em danos morais. 1.1. Nesta sede recursal, o banco réu pleitea a cassação da sentença, com retorno dos autos à origem, em virtude da ausência de audiência de instrução e julgamento. No mérito, sustenta a regularidade da contratação. Requer a juntada do contrato no 623738547 firmado entre as partes, bem como de demais documentos que comprovam a legitimidade do empréstimo consignado em questão. Pede que sejam julgados improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do montante da condenação. Afirma que, em se tratando de responsabilidade contratual, a correção monetária do dano material é aplicada a partir do arbitramento. Que também os juros de mora aplicados ao dano moral incidem a partir da data da fixação do valor do dano. Por fim, pede a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, que teria superado os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade dispostos na legislação processual.

2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2.1. Embora o banco réu alegue nulidade da sentença por ausência de audiência de instrução e julgamento, ao argumento de que seria essencial a oitiva da parte autora, verifica-se que o mesmo deu causa à ocorrência da revelia e de seu efeito material, nos termos do art. 344 do CPC, visto que apresentou contestação fora do prazo legal, fato que ele mesmo reconhece nos autos. 2.2. Em sua manifestação extemporânea, o réu não requereu a produção de provas, tampouco a concessão de prazo adicional para que pudesse fazê-lo, mas, em sentido oposto, apresentou confissão quanto à matéria de fato. 2.3. O caso concreto se amolda perfeitamente à hipótese do art. 355, II, CPC, autorizando o julgamento antecipado do mérito.

3. Inovação recursal. 3.1. Os limites do recurso se restringem ao conteúdo discutido no processo, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem, que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação, mesmo que contraditórias, pelo princípio da eventualidade. Não o fazendo, tem-se operada a preclusão. 3.2. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois foi revel e somente apresentou documentos supostamente relativos ao contrato de empréstimo consignado juntamente com o presente recurso. 3.3. Segundo preceitua o art. 435 do CPC, a juntada de documentos na fase recursal somente é possível quando se tratar de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 3.4. Ademais, após a contestação, só é lícito ao réu revel deduzir novas alegações nas hipóteses do art. 342 do CPC, ou seja, quando forem relativas a direito ou a fato superveniente, quando competir ao juiz conhecer delas de ofício ou quando, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3.5. Impõe-se o não conhecimento do recurso no que tange às teses inovadoras e documentos extemporâneos. 3.6. Precedente: “(...) 2. A supressão de instância enseja o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta inadmissibilidade os termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil." (07253519320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 15/2/2023). 3.7 Registro justo e oportuno do douto Magistrado, elogioso ao eminente Advogado: "A autora passou a sofrer descontos mensais de R$ 52,10 em sua aposentadoria, relativos a prestações de empréstimo consignado que nunca contratou. A despeito da revelia do réu e seu efeito material (presunção relativa de veracidade contra o réu quanto às alegações de fato deduzidas na petição inicial), o próprio banco, em nobre atitude cooperativa que não se observa na maioria das causas similares, por intermédio de seu advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, concorda com a autora e confirma que ela não contratou o empréstimo".

4. Danos morais. 4.1. Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, em momento avançado da vida humana, aliados ao desgaste provocado para solucionar o problema, ultrapassam o mero dissabor ou aborrecimento e configuram situação capaz de causar abalo aos direitos da personalidade, ensejando a pretendida reparação por danos morais. 4.2. O juízo de origem, ao fixar o valor devido à título de indenização em R$ 5.000,00, levou em conta a extensão do dano (CC, art. 944) e a elevada capacidade econômica do réu (banco de grande capital e credibilidade), ponderando ademais o fato de que a quantia debitada não comprometeu a sobrevivência da autora e a proporcionalidade, destacando-se a ausência de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. 4.3. Deve ser mantida a sentença quanto à condenação do banco réu por danos morais e o valor estipulado a título de indenização, montante que se mostra adequado, satisfazendo à justa proporcionalidade entre a conduta do réu e o dano moral sofrido pelo autor.

5. Honorários advocatícios. 5.1. O banco réu pede a redução do valor fixado a título de honorários advocatícios, que teria superado os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade dispostos na legislação processual. 5.2. A aplicação da apreciação equitativa para fins de fixação dos honorários foi proibida pelo art. 85, § 6o-A, do CPC quando o valor da condenação for líquido, como no caso dos autos. 5.3. Na hipótese, há liquidez na condenação, o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, e tampouco o valor atribuído à causa é compreendido como muito baixo, de modo que não se aplica a apreciação equitativa excepcional, prevista no art. 85, § 8o.

6. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

7. Recurso improvido.